Tribunal: STF
Processo: HC 71290
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:   -   HABEAS  CORPUS.   EXTINÇÃO   DA  PUNIBILIDADE:
PRESCRIÇÃO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  RECORRIVEL.  CAUSA INTERRUPTIVA.
ARTIGO 117-IV DO CÓDIGO PENAL.
         Conforme  dispõe o artigo 117-IV do Código Penal, a sentença
condenatória recorrivel interrompe o curso da prescrição.
         Ordem de habeas corpus indeferida.